Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016452-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), EDIBERTO CLAAS - CPF: 279.280.980-91 (AGRAVANTE), SIMONE DE MORAES - CPF: 571.676.991-87 (AGRAVADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COISA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA AO CLIENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de coisa certa, na qual o executado alegou nulidade dos atos processuais posteriores à renúncia de seus patronos e da conversão da obrigação de entrega de sacas de soja em execução por quantia certa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação da renúncia dos patronos observou o art. 112 do CPC; e (ii) estabelecer se houve prejuízo processual decorrente da conversão da obrigação em execução pecuniária.

III. Razões de decidir

1. Os autos demonstram a comunicação da renúncia ao executado por meios eletrônicos, sem impugnação específica quanto ao recebimento das mensagens.

2. O executado foi pessoalmente intimado em diversas oportunidades, evidenciando ciência inequívoca da demanda e do prosseguimento da execução.

3. A conversão da obrigação de entrega de coisa em execução por quantia certa decorre do inadimplemento da obrigação fixada em sentença transitada em julgado.

4. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comunicação eletrônica da renúncia do mandato satisfaz o art. 112 do CPC quando demonstrada a ciência do cliente.

2. A nulidade processual depende de demonstração efetiva de prejuízo.

3. A conversão da obrigação de entrega de coisa em execução pecuniária constitui desdobramento do inadimplemento da obrigação reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 112, 277 e 282, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2343002/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar
proposto por
EDIBERTO CLAAS
, contra a decisão proferida pela Dra. Thais D’Eça Morais, Juíza de Direito da 1a Vara de Nova Mutum/MT, nos autos da execução de coisa certa, proposto por
SIMONE DE MORAES
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade dos atos processuais praticados após a renúncia dos antigos patronos, ao argumento de que não houve comprovação válida da comunicação da renúncia do mandato, nos termos do art. 112 do CPC.

Afirma que os próprios advogados renunciantes consignaram, nas petições apresentadas nos autos originários, que não conseguiram localizar ou contatar o executado, inclusive por telefone e aplicativo
WhatsApp
, circunstância que afastaria a regularidade da representação processual.

Alega que, mesmo diante da ausência de regularização da representação processual, o feito teve regular prosseguimento, sobrevindo atos executivos relevantes sem contraditório regular, especialmente a conversão da obrigação de entrega de produto agrícola correspondente a 2.237 sacas de soja em execução por quantia certa, mediante apresentação unilateral de cotação da soja e cálculo atualizado do débito pela exequente.

Aduz que tal providência foi deferida sem oportunização de manifestação técnica por advogado constituído e sem prévia intimação pessoal do executado para sanar a irregularidade processual.

Defende que houve efetivo prejuízo processual, porquanto a modificação da forma de satisfação da obrigação repercutiu diretamente em sua esfera patrimonial, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Relata que a posterior intimação pessoal não possui o condão de convalidar os atos anteriormente praticados em cenário de ausência de representação válida, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores à renúncia dos antigos patronos, ao menos daqueles relacionados à conversão da obrigação de entrega em pagamento em pecúnia.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade dos atos processuais praticados após a alegada renúncia irregular dos antigos patronos, ou, subsidiariamente, a nulidade específica dos atos relacionados à conversão da execução, com reabertura do contraditório.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 361254395).

O pedido liminar foi indeferido (ID 361660396).

Em contrarrazões, a agravada SIMONE DE MORAES pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da decisão agravada e a inexistência de qualquer nulidade processual apta a comprometer o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se a controvérsia dos autos ao fato de que
SIMONE DE MORAES
move execução de quantia certa em desfavor de
EDIBERTO CLAAS
, com a finalidade de executar o valor de R$ 450.393,58 (quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), atualizado até 19/03/2024.

No curso da demanda, o executado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pela magistrada singular, sob o seguinte fundamento (ID 227145409, na origem):

“Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por EDIBERTO CLASS (ID 198721827), por meio da qual alega, em síntese, a nulidade dos atos processuais praticados a partir de setembro de 2019.

Sustenta o excipiente que seus antigos patronos renunciaram ao mandato sem a devida notificação formal ao constituinte, bem como que o juízo não determinou sua intimação pessoal para regularização da representação processual, o que teria ocasionado cerceamento de defesa. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos atos subsequentes à renúncia, com devolução de prazo.

A parte exequente, SIMONE DE MORAES (ID 200721749), apresentou impugnação, defendendo a regularidade do feito. Alega que a renúncia foi devidamente comunicada ao executado, inclusive por meio eletrônico (WhatsApp), com comprovação de leitura, e que a inércia da parte em constituir novo patrono não pode ensejar nulidade processual.

É o relatório. Decido.

A Exceção de Pré-Executividade é admitida para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, hipótese em que se enquadra a alegação de nulidade por vício de representação processual.

No caso, a controvérsia cinge-se à validade dos atos processuais praticados após a renúncia dos advogados do executado, formalizada em 2019, e à alegada ausência de intimação pessoal para constituição de novo patrono.

Compulsando os autos, verifica-se que os antigos procuradores comunicaram a renúncia, instruindo a petição com elementos indicativos de tentativa de ciência do mandante, inclusive por meio eletrônico. Ademais, é imperativo notar que, em sua peça de defesa, o excipiente sequer impugna as alegações ou o recebimento das referidas comunicações eletrônicas. Nos termos do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica sobre os fatos alegados pela parte contrária torna-os incontroversos, operando-se a preclusão sobre a matéria fática.

Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove a comunicação ao cliente, a fim de que este constitua novo patrono.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, comprovada a comunicação da renúncia ao mandante, não se faz necessária a intimação judicial da parte para regularização da representação. Nessa hipótese, incumbe ao interessado constituir novo advogado, sob pena de fluência regular dos prazos processuais, conforme art. 76, §1o, II, do CPC.

Ademais, constitui dever das partes manter atualizados seus dados cadastrais (art. 77, V, do CPC). Eventuais dificuldades de comunicação relatadas pelos patronos renunciantes não podem ser imputadas ao juízo ou à parte contrária.

Some-se a isso o fato de que, mesmo que houvesse qualquer vício na comunicação da renúncia, este estaria plenamente superado. O executado foi intimado pessoalmente posteriormente (ID 135599821), momento em que tomou ciência inequívoca do prosseguimento da execução. Tal ato saneia qualquer nulidade anterior e demonstra que a inércia em regularizar sua representação processual é imputável unicamente a ele.

À luz do princípio do pas de nullité sans grief, não se reconhece nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. No caso, não há evidência de dano processual concreto capaz de justificar a invalidação dos atos praticados, sobretudo diante da ciência inequívoca e da regular retomada da participação do executado no feito.

Diante do exposto,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade oposta por EDIBERTO CLASS, mantendo hígidos os atos processuais praticados.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que rejeitada, a execução prossegue sem qualquer impacto na pretensão executiva.

RETIFIQUE-SE
a classe processual no sistema PJe para cumprimento de sentença, tendo em vista a existência de título judicial formado nos autos.

INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da execução, indicando, se for o caso, bens passíveis de penhora, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento voluntário. Na ocasião, deverá apresentar planilha de débito atualizada.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando que a decisão agravada deve ser reformada.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se são nulos os atos processuais praticados após a renúncia dos antigos patronos do executado.

Da análise dos autos originários, verifica-se que os antigos patronos do executado protocolaram petições de renúncia em setembro de 2019 (ID 53067862 – fls. 424), oportunidade em que consignaram terem realizado tentativas de contato com o mandante por meios eletrônicos, inclusive aplicativo
WhatsApp
, juntando aos autos registros das comunicações encaminhadas.

Embora os patronos tenham mencionado dificuldades de localização do executado, também consta dos autos a comprovação do envio das mensagens eletrônicas encaminhadas ao agravante, circunstância expressamente destacada pela decisão agravada.

Além disso, em nenhum momento o executado negou especificamente o recebimento das comunicações eletrônicas ou alegou falsidade dos registros apresentados, limitando-se a sustentar genericamente que não teria sido formalmente comunicado da renúncia.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo Juízo singular no sentido de que houve demonstração minimamente suficiente da ciência do mandante acerca da renúncia dos patronos, nos termos do art. 112 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, comprovada a comunicação da renúncia ao cliente, torna-se desnecessária a intimação judicial da parte para constituição de novo advogado, incumbindo ao interessado diligenciar pela regularização de sua representação processual [
Ex vi: STJ - AgInt no AREsp: 2343002 MG 2023/0127795-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024
].

No caso concreto, além da comprovação das tentativas de comunicação eletrônica, observa-se que o executado permaneceu absolutamente inerte por longo período, apesar da continuidade dos atos executivos.

Mais do que isso,
os autos demonstram que o agravante foi pessoalmente intimado em diversas oportunidades no curso do processo
.

Consta certidão de oficial de justiça comprovando sua citação pessoal ainda na fase de conhecimento, em setembro de 2016 (ID 53067862 – fls. 8). Posteriormente, o executado também foi pessoalmente intimado da sentença condenatória em janeiro de 2017 (ID 53067862 – fls. 16), ocasião em que recebeu cópia integral do
decisum
e apôs ciência no mandado. Sobreveio, inclusive, trânsito em julgado sem qualquer insurgência recursal.

Na fase executiva, igualmente há prova de nova intimação pessoal do executado em novembro de 2023 (IDs 135599821 e 135599823), para cumprimento da obrigação consistente na entrega de 2.237 sacas de soja, oportunidade em que recebeu contrafé e exarou ciência no mandado.

Assim, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal na comunicação da renúncia ocorrida em 2019, o vício estaria plenamente superado diante da inequívoca ciência posterior do executado acerca do regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ademais, não se verifica demonstração concreta de prejuízo processual apto a justificar a decretação de nulidade dos atos subsequentes.

O agravante sustenta que houve prejuízo em razão da conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação pecuniária sem contraditório regular. Contudo, tal alegação não prospera.

Isso porque a sentença transitada em julgado já havia fixado expressamente a obrigação do executado consistente no pagamento equivalente às sacas de soja inadimplidas, estabelecendo, inclusive, os critérios de cotação, atualização monetária e incidência de juros.

Desse modo, a posterior conversão da execução em quantia certa não representou inovação substancial da condenação originária, mas mero desdobramento lógico do inadimplemento da obrigação anteriormente reconhecida judicialmente.

Além disso, a conversão decorreu da impossibilidade de satisfação específica da obrigação de entrega, encontrando respaldo no próprio sistema executivo previsto no Código de Processo Civil.

Importante destacar, ainda, que o executado permaneceu inerte mesmo após sucessivas intimações pessoais e após o efetivo prosseguimento dos atos executivos, vindo a suscitar a alegada nulidade somente em junho de 2025, vários anos após a renúncia dos patronos e após diversos atos processuais relevantes já terem sido praticados.

Nessa perspectiva, incide, na hipótese, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – MIGRAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS PARA O SISTEMA ELETRÔNICO PJE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PATRONO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ADVOGADA REGULARMENTE HABILITADA E INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PLURALIDADE DE CAUSÍDICOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DOS NOVOS PATRONOS – ART. 272, §5o, DO CPC – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MARCHA PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES E MEDIDAS DEFENSIVAS NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ARTS. 277 E 282, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A validade da intimação processual realizada em nome de um dos patronos regularmente constituídos afasta a alegação de nulidade quando inexistente requerimento expresso de publicação exclusiva, nos termos do art. 272, §5o, do Código de Processo Civil.

A migração dos autos físicos para o sistema eletrônico PJe não configura, por si só, vício processual apto à anulação dos atos subsequentes, sobretudo quando demonstrado que a parte executada permaneceu regularmente representada e acompanhou a tramitação processual mediante a prática de sucessivos atos defensivos.

Nos termos dos arts. 277 e 282, §1o, do CPC, a decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, não bastando mera alegação genérica de irregularidade formal desacompanhada de comprovação concreta de lesão ao contraditório ou à ampla defesa.

Inexistindo pedido de intimação exclusiva em nome do advogado apontado pela parte agravante, reputa-se válida a intimação realizada em nome de patrono regularmente habilitado nos autos, especialmente quando evidenciada ciência inequívoca acerca da marcha processual.

A participação ativa da parte executada no curso da execução, mediante oposição de exceção de pré-executividade e apresentação de manifestações processuais posteriores, evidencia o pleno conhecimento dos atos praticados e inviabiliza o reconhecimento de nulidade fundada em alegada ausência de intimação
.”
(N.U 1007700-22.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026) (g.n)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE QUANDO HÁ AJUSTE PRÉVIO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da intimação não se configura quando, apesar da irregularidade formal, não há demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 282, §1o do CPC), especialmente quando o próprio apelante reconhece a tempestividade do recurso interposto.

(...)”
(N.U 1038191-45.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que o agravante possuía ciência inequívoca da existência e do andamento do cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir ao Juízo ou à parte exequente os efeitos decorrentes da própria inércia da parte executada em regularizar sua representação processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDIBERTO CLAAS
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026